Tribunal: TCU
Processo: 008.016/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3675/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.016/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mauricio Jose de Carvalho (XXX.636.717-XX); Mauricio Maynard do Lago (XXX.192.377-XX); Michael Roberto da Silva (XXX.414.607-XX); Musbah Koleilat Camara (XXX.816.657-XX); Natasha Juliana Mascarenhas Pereira (XXX.416.947-XX); Nathalia Oliveira dos Santos (XXX.607.737-XX); Nilton Mendonca Viana Junior (XXX.674.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.